Tribunal: TJMT
Processo: 1001876-31.2016.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-03
Data de publicação: 2021-04-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos n. 1001876-31.2016.8.11.0001
Vistos etc.
Constato que o presente feito foi distribuído equivocadamente para esta Turma Recursal Única, tendo em vista que se trata de Apelação interposta pela Reclamante LIDIANA CASTRO DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT.
Além disso, observo que o recurso de Apelação foi endereçado ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Ante o exposto, retiro este feito da pauta de julgamento do dia 23/03/2021 e determino que este recurso seja encaminhado ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator